Tribunal: STF
Processo: Rcl 46493
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃ DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.